Tribunal: TJBA
Processo: 0500947-20.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500947-20.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (7)

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, SANDRA MARIA BADARO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RENATA LAGO SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, MURILO ANDRADE SANTOS, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA

APELADO: CLEIDES SILVA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, MURILO ANDRADE SANTOS, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ELISANGELA CASTRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, RENATA LAGO SILVA, SANDRA MARIA BADARO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
MORTE DE MENOR POR ELETROPLESSÃO EM VIA PÚBLICA.
FALHA DE FISCALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
. PENSÃO. TERMO INICIAL AOS 14 ANOS.
SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGURADORA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que condenou concessionária de energia ao pagamento de danos morais e pensão decorrentes da morte de menor por choque elétrico em poste energizado, situado em via pública. Autores pleiteiam majoração; a Ré busca afastar sua responsabilidade, reduzir valores e substituir a constituição de capital.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões:

(i) existência de cerceamento de defesa;

(ii) responsabilidade da concessionária pelo evento;

(iii) adequação dos valores fixados a título de danos morais;

(iv) termo inicial da pensão e possibilidade de substituição da constituição de capital.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar rejeitada: o juiz é destinatário da prova (CPC, art. 370) e o conjunto documental era suficiente.

A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14). Falha na fiscalização do padrão de energia instalado em via pública atrai o dever de indenizar, afastando a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Os danos morais devem ser majorados, considerando a gravidade do evento e parâmetros desta Corte.

O termo inicial da pensão deve observar a orientação do STJ: início aos 14 anos quando a vítima não exercia atividade laboral.

Admite-se substituir a constituição de capital pela inclusão dos beneficiários em folha, diante da comprovada capacidade econômica da concessionária (CPC, art. 533, §2º).

Mantém-se a responsabilidade subsidiária da seguradora nos limites da apólice.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para:

(i) majorar os danos morais;

(ii) fixar o termo inicial da pensão aos 14 anos;

(iii) substituir a constituição de capital pela inclusão em folha de pagamento.

Teses:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte causada por estrutura energizada irregularmente instalada em via pública.”

“2. O pensionamento decorrente de morte de menor deve iniciar-se aos 14 anos de idade.”

“3. É lícita a substituição da constituição de capital pela inclusão em folha quando a devedora possui capacidade econômica.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500947-20.2018.8.05.0141, em que são partes Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e Cleides Silva dos Santos e Outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

MM21